Tribunal: STF
Processo: HC 117761
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691 DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. HABEAS CORPUS. INCOGNOSCIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO. INÉRCIA ESTATAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. 



    II – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes.



    III – Se num primeiro momento entendeu-se pela necessidade e adequação da custódia para a identificação do paciente, passados 2 (dois) meses sem que o Estado fosse capaz de confirmar essa identidade, a medida tornou-se desarrazoada. 



    IV – Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, sem prejuízo da tramitação do habeas corpus manejado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.